Tribunal: STF
Processo: HC 261145
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rediscussão de matéria. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Rejeição.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por considerar legal a prisão preventiva do paciente.



2. A defesa alegou que a decisão contraria os arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em razão da fragilidade probatória, da ilegalidade, da contradição e da ausência de contemporaneidade na prisão preventiva.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a ensejar a reforma do julgado por meio de embargos de declaração.



III. Razões de decidir



4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



5. No presente caso, não se verificou a presença de quaisquer dos vícios alegados.



6. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado ou a rediscussão da matéria fática, salvo em situações excepcionais não vislumbradas na hipótese.



7. A prisão preventiva atendeu aos requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.



IV. Dispositivo e tese



8. Embargos de declaração rejeitados.